Tribunal: STF
Processo: ARE 1372853
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 283 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão. Alega que a matéria é exclusivamente de direito e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem, que restou assim ementado:



    Reexame necessário – ação civil pública – Município de Itabira – incidente de arguição de inconstitucionalidade – art. 2º, 1 e II e 31, Lei Municipal 4.120, de 2007 – rejeição – nunciação de obra nova e demolição - imóvel tombado – conjunto arquitetônico e paisagístico do Município – obra de ampliação – regularidade com a legislação municipal – ausência de risco á preservação do imóvel tombado – improcedência do pedido – sentença confirmada. 



    1. É possível a declaração incidental de inconstitucionalidade, na ação civil pública, de quaisquer leis ou atos normativos do Poder Público, desde que a controvérsia constitucional não figure como pedido, mas sim como causa de pedir, fundamento ou simples questão prejudicial, indispensável à resolução do litígio principal. 



    2. Dado que a proteção ao patrimônio histórico e cultural, prevista na Constituição da República (art. 216), não foi violada quando a Lei Municipal 4.120, de 2007 possibilitou a regularização de projetos inicialmente em desconformidade com a legislação local, rejeita-se a arguição de inconstitucionalidade. 



    3. A política de desenvolvimento urbano deverá ser executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei (art. 182 da Constituição da República). 



    4. O escopo básico do plano diretor é ordenar o desenvolvimento e a expansão urbana, garantindo bem-estar aos habitantes. Os munícipes que pretendem erigir edificações sobre o respectivo solo urbano devem observar estritamente o referido plano. 



    5. Constatada a regularidade do projeto e obra de ampliação anexa ao imóvel urbano, notadamente após modificações legislativas no curso da demanda, não há razões para embargo e demolição da obra sob o ponto de vista da legalidade. 



    6. O art. 216, § 1º da Constituição da República elenca o tombamento como uma das formas de proteção ao patrimônio cultural brasileiro. 



    7. Ausente qualquer risco para preservação do imóvel tombado, seja do ponto de vista do patrimônio histórico, natural ou paisagístico, também não se sustenta a pretensão de embargo da obra. 



    O recorrente aponta violação ao art. 216, § 1º, da Constituição Federal. Sustenta que “a alteração promovida pela Lei 4.120/2007 é inconstitucional, uma vez que permitiu que as edificações irregulares que não se encaixavam nas exigências do § 1º do art. 58 da 4.034/2006 (com redação alterada pela Lei 4.106/2007) – mormente, não estar localizadas em áreas de preservação paisagística e não ser objeto de demanda judicial – fossem regularizadas.”



    É o relatório. Decido.



    2. De início, importante pontuar que o Tribunal de origem, para firmar seu convencimento, examinou o conjunto fático-probatório constantes nos autos e analisou legislação infraconstitucional. A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto-condutor:



    Ocorre que no caso, após devida instrução do feito, foi constado que ocorreram alterações legislativas que permitiram a conformidade da obra com a legislação municipal, não subsistindo razões jurídicas para embargo ou demolição da obra. 



    Não por acaso que, no ofício SMDU/DURB/235/07(f. 16), a própria chefe do departamento de urbanismo consignou que "O projeto de Lei para regularização de edificações irregulares, se aprovada com a emenda proposta pelo legislativo (conforme Oficio DUB n°333 ...), irá permitir a regularização desta obra" (f. 16). 



    E o Projeto de Lei 073, de 2007 (f.112) de fato foi aprovado culminando na Lei 4.106, de 2007 (f. 118 e 150), posteriormente alterada pela Lei 4.120, de 2007 (f. 153), tudo com o escopo de compatibilizar as construções, até então irregulares, com a legislação municipal acerca do plano diretor da cidade. 



    Nesta oportunidade, observados os prazos e requisitos concedidos das novas normativas (art. 2 1 , da Lei 4.106, de 16.10.2007 e ad. 30 , da Lei 4.120, de 19.12.2007) protocolizaram pedido para regularização da obra protocolo 20071101006874 (f. 42 e 49). 



    E na perícia foi atestada a conformidade da construção com a legislação municipal: 



    […]



    Soma-se a isso a declaração municipal de f. 311, acenando a possibilidade de aprovação do projeto arquitetônico de ampliação do Hotel ltabira, protocolo 634512011, nos termos da legislação vigente. E, de fato, o projeto foi aprovado pelo Município, conforme carimbo e assinatura de f. 313. 



    Assim, um dos motivos para instauração da ação civil pública, qual seja, a desconformidade do projeto de construção com a legislação local, não mais subsiste. 



    A despeito da conformidade da obra com a legislação municipal, ainda calha averiguar se promove algum risco ao patrimônio tombado, pois o art. 216, § 1º, da Constituição da República elenca o tombamento como uma das formas de proteção ao patrimônio cultural brasileiro. Assim, ainda que regular a construção do ponto de vista da legalidade, incumbe verificar os efeitos concretos dela sobre o bem protegido pelo tombamento. 



    Mas, em relação a este aspecto a perícia também foi conclusiva quanto à ausência de riscos para preservação do patrimônio: 



    […]



    Não por acaso que o projeto foi aprovado pelo órgão municipal competente, Conselho Consultivo Municipal de Patrimônio Histórico e Artístico de Itabira - COMPHAI, conforme ata de reunião de 18.12.2007 (f. 146-148). E a declaração de regularidade emitida pelo referido órgão (f. 309) é clara ao afirmar "o anexo, pré-construído, está dentro das normas do COMPHAI, não agredindo o sítio histórico onde se encontra". 



    […] 



    E como já transcrito anteriormente o quesito de f. 375, tem-se que a edificação possui dois pavimentos e não quatro, estando de acordo com as dimensões e alinhamento do Plano Diretor municipal. 



    Enfim, de tudo que se extrai dos autos é a regularidade do projeto de construção com a legislação municipal, tanto que posteriormente aprovado (f. 313) e também não há qualquer risco para preservação do imóvel tombado, seja do ponto de vista do patrimônio histórico, natural ou paisagístico, tanto que também aprovado pelo COMPHAI (f. 147 e 309). 



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal a quo, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas e pela análise de lei infraconstitucional, incidindo, na espécie, o óbice do enunciado n. 279 da Sumula/STF, bem como faz caraterizar-se como reflexa ou indireta a suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator